Tribunal: TJDFT
Processo: 0705608-02.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-04-13

Ementa:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. RECUSA DE CUSTEIO DE EXAME REGULARMENTE PRESCRITO. DANO MORAL CARACTERIZADO. VALOR DA COMPENSAÇÃO. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE.
I. Os planos de assistência à saúde, respeitadas as balizas legais e os contingenciamentos contratuais legítimos, compreendem todas as ações necessárias ao diagnóstico e tratamento indicado para a doença que acomete o consumidor, consoante a inteligência do artigo 35-F da Lei 9.656/1998 e do artigo 51, inciso IV e § 1o, inciso II, da Lei 8.078/1990.
II. Não pode ser considerada legítima recusa ou postergação de custeio de exame regularmente prescrito para o diagnóstico e tratamento da doença.
III. Traduz dano moral passível de compensação pecuniária o abalo psíquico e emocional causado pela resistência injustificada da operadora do plano de saúde que posterga a realização de exame médico prescrito em caráter de urgência.
IV. Deve ser mantida a compensação do dano moral arbitrada segundo as particularidades do caso concreto e à luz do princípio da razoabilidade.
V. Recursos conhecidos e desprovidos.